Tribunal: TJDFT
Processo: 0035959-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0035959-04.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: WILIAM KITADANI SATAKE EMBARGADO: HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre os Embargos de Declaração opostos por Wiliam Kitadani Satake (Id. 28992358). Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora